Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707053-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: MESA DE NEGOCIOS EIRELI D E S P A C H O Esclareça a agravante em que consiste o seu interesse recursal, tendo em vista que a pesquisa solicitada (Escrituração Contábil Fiscal - ECF da empresa devedora) já foi realizada pelo Juízo de origem por meio do sistema INFOJUD (ID 134035582 do processo de origem) e o resultado obtido foi "não consta declaração para os dados informados". Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator